Tribunal: TJMT
Processo: 1000664-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Embargos de Declaração no 1000664-36.2020.8.11.0000
Embargante: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Embargado: JOZENIL COSTA LUBE
Visto.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, face a decisão proferida no id. 31862953, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, vindicado nos autos do Agravo de Instrumento no 1000664-36.2020.8.11.0000.
Sustenta o Embargante que, o decreto de indisponibilidade de bens, com vistas a assegurar o resultado prático do processo e a viabilidade da realização do direito afirmado pelo autor, não exige prova cabal, mas razoáveis elementos configuradores da lesão ao erário e prescinde de prova de que o agente esteja dilapidando o seu patrimônio, para frustrar eventual condenação.
Assevera que, os ilícitos que amparam o pedido de indisponibilidade de bens não se restringem à mera doação de veículos pertencentes à Câmara Municipal, mas envolve a locação de um veículo com características similares.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para fins de esclarecer a obscuridade apontada.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que os Embargos de Declaração serão apreciados monocraticamente, em razão do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.024. (...)
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
Passo então à análise do recurso propriamente dito.
Com efeito, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
Como se sabe, os aclaratórios não possuem por função precípua, a reforma da decisão embargada.
Em princípio, não se verifica a existência do vício de obscuridade na decisão embargada, considerando que a matéria fora devidamente apreciada.
Conforme previsto na Lei no 8.429/93, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público, caberá a indisponibilidade de bens do indiciado, para fins de assegurar o integral ressarcimento do dano.
Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a indisponibilidade de bens, diante da presença de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário.
Na hipótese, inobstante o Presidente da Câmara de Vereadores tenha doado a Caminhonete S10 Ano/Modelo 2005, à Prefeitura de Diamantino, o Chefe da Casa de Leis consignou que o veículo apresentava elevados custos de manutenção, informação esta ratificada pela Municipalidade.
Em que pese a Câmara Municipal tenha firmado contrato de locação de veículo similar, despendendo considerável quantia, é certo que tal numerário não destoa significativamente do valor desembolsado pela Prefeitura Municipal, com a manutenção do veículo doado.
Destarte, nesta quadra processual, mostra-se prematuro afirmar que o ato imputado ao Agravado, causou lesão ao patrimônio público, o que deverá ser apurado após instrução probatória e ser decidido por ocasião da apreciação do mérito da demanda.
Feitas estas considerações, depreende-se que a oposição dos aclaratórios demonstram tão somente a insurgência da Recorrente quanto ao teor da decisão, pretendendo a parte a modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.
Sobre o tema, manifesta-se a doutrina:
“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2135)
“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. (...)” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).
Ressalte-se ainda que, o Juiz não é obrigado a rechaçar todos os argumentos e artigos de lei arguidos pela parte, bastando que as questões relevantes e imprescindíveis tenham sido submetidas à análise para a formação da convicção do julgador.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ AFASTADA. AGRAVO QUE DEVE SER CONHECIDO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. QUESTÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: É cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. Embargos de declaração rejeitados (...)” (AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020)
Assim, não evidenciada a existência do vício de obscuridade, descabe a oposição dos aclaratórios.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
Intime-se.
Após o decurso do prazo recursal, à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator